Tribunal: TJDFT
Processo: 0742411-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada sob alegação de que acórdão da eg. 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS produziu entendimento contrário à Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, proclamando a incompetência de ofício e extinguindo o processo. Eis o acórdão reclamado: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. CABIMENTO. DOMICÍLIO DAS PARTES DIVERSO DO FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu de ofício a incompetência do juízo para processar o feito. 2. Na origem o autor, ora recorrente, noticiou que firmou contrato verbal de venda de 4 cabeças de gado, porém o requerido não honrou com o pagamento. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento do valor da venda – R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 61874334). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na competência do Juízo para processo e julgamento do feito. 5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que na data da distribuição da demanda residida na Asa Norte. Aduz que a emenda à foi cumprida na forma exigida, tendo a ação seguido o processamento, tendo acreditado que, diante do tempo decorrido e do cumprimento dos atos processuais, a questão do seu domicílio havia sido superada. Sustenta que o requerido não contestou a provas e reconheceu a dívida, devendo, em razão dos princípios da economia e celeridade processuais, serem preservados os atos judiciais perfeitos. Requer a reforma ou anulação da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial. 6. Nos termos do artigo 4o, III, da Lei 9.099/95 é competente para julgamento das demandas previstas na Lei, o foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações de reparação de dano de qualquer natureza. 7. De acordo com o Enunciado 89 do FONAJE, no âmbito dos Juizados Especiais é admitido o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, principalmente quando não se tratar de matéria afeta do direito consumerista. Assim, as ações interpostas perante os Juizados Especiais Cíveis devem, obrigatoriamente, atender ao critério da competência territorial, sob pena de extinção do feito sem apreciação do mérito e sem que haja redistribuição dos autos ao juízo competente. Nesse sentido: Acórdão 1821922, 07010669320238070002, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024 e Acórdão 1791341, 07021804620238070009, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. 8. No caso em apreço, ambas as partes residem na cidade de Sobradinho/DF. O requerente, por ocasião da inicial, informou ser domiciliado na cidade de Sobradinho, mesmo endereço constante da procuração (ID 61872938) e do comprovante de residência (ID 61872939). Intimado para esclarecer a motivação para ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, juntou comprovante da residência (ID 61872948) em nome de terceiro, que não se presta à comprovação pretendida. Logo, o local do domicílio das partes é diverso do foro de eleição, de modo que não há justificativa jurídica apta ao ajuizamento da demanda em Brasília-DF. Não se aplica ao caso em exame o princípio da "perpetuatio jurisdictionis", tendo em vista que o juízo natural somente se manifestou nos autos por ocasião da sentença, em observação ao rito especial previsto na Lei 9.099/95. 9. Registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por tal fundamento, deixa-se de conhecer o documento ID 61874325, visto que não se trata de documento novo. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, face a ausência de contrarrazões. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95”. A sentença que foi confirmada pela Turma Recursal tem o seguinte teor: “Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95. DECIDO. Cuida-se de ação pelo rito dos juizados especiais promovida por EDNALDO GOMES FRANCA em desfavor de PAULO MATEUS TINOCO, todos qualificados no processo, tendo o autor e o réu domicílio em Sobradinho/DF. O autor instado a se manifestar sobre a motivação para o ajuizamento da demanda nesta Circunscrição Judiciária de Brasília, apresentaram emenda (ID. 181305054) trazendo aos autos comprovante de residência de terceiros, Mirian Lorena Moranez Peçanha – id 181305057. A Lei n.o 9.099/95 estipulou regras próprias de competência, a fim de que seja alcançado o objetivo de se prestar uma atividade jurisdicional mais célere, sem dispêndio às partes. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, inicialmente, pelo domicílio da parte ré, como foro prevalente (Art. 4o, inciso I e parágrafo único da Lei N. 9.099/95). As demais situações abarcam as hipóteses em que o autor pode optar pelo foro de seu domicílio ou nos casos de estar pendente o cumprimento de obrigação (no local onde esta deve ser necessariamente satisfeita). O reconhecimento da incompetência territorial somente é cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência (Lei n. 9099/95, Art. 4o c/c 51, III), uma vez que se cogitaria de violação ao princípio do Juiz legal (CF, Art. 5o, LIII) No presente caso, é de pontuar a falta de atendimento aos critérios legais (Lei n. 9099/95, Art. 4o, III), na medida em que: (i) o requerido reside em Sobradinho/DF; (ii) não há indicativos de que o requerente teria domicílio em Brasília-DF, mas em Sobradinho/DF, na medida em que o comprovante de residência juntado aos autos é de terceiro estranho a lide e na ata de audiência de id 194629600 o autor declarou residir em Sobradinho/DF; (iii) o requerente não demonstrou que a obrigação deveria ser necessariamente satisfeita em Brasília, uma vez que o alegado contrato de compra e venda de gado teria sido realizado na forma verbal (aparentemente em Sobradinho/DF, local onde residem as partes). Assim, entendo inexistir qualquer motivo para este processo correr na Circunscrição de Brasília, pois o autor e réu, não possuem domicílio nesta capital, bem como não há relação dos fatos narrados com esta circunscrição. Além disso, o enunciado 89 do FONAJE dispõe que “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis”. Nesse contexto, forçoso reconhecer a incompetência territorial de ofício, ante a inobservância aos critérios legais de fixação de competência (Lei n. 9099/95, Art. 4o c/c 51, III), circunstância que subsidiaria em violação ao princípio do Juiz legal (CF, Art. 5o, LIII). Dessa forma, reconhecida a incompetência deste Juízo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso III, da Lei no 9.099/95, que torna incabível a remessa dos autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, reconheço de ofício a incompetência deste juízo para processar o feito e, por tal razão, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários, com fulcro no artigo 55, da lei 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”. É a suma do pedido. A "Reclamação" é cabível nos seguintes casos: “CPC. Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)” No caso, entende-se que foi violada a Súmula 33 do STJ que dispõe: "Não pode o Juiz apreciar de ofício a sua incompetência relativa". Aparentemente teria sido violado o entendimento sumulado pelo STJ que entende prorrogada a competência, em qualquer caso, se não houver objeção das partes. Sucede que com o advento da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 que deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC, introduziu-se no ordenamento jurídico o conceito de "juízo aleatório", com afetação, em parte, da Súmula 33 do STJ. O § 5o do art. 63, introduzido pela Lei 14.879/24, dispõe: "§5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como 'aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício'." Portanto, diversamente da regra geral preconizada na Súmula 33, STJ, a lei passou a permitir a declinação de ofício nos casos em que as partes residam ou tenham domicílio em local distinto do juízo escolhido, ou seja, houve afetação parcial na orientação sumulada. No caso, segundo o acórdão reclamado - e está comprovado nos autos - o reclamante se qualificou inicialmente como residente na Quadra 05 conjunto F casa 05, sobradinho, DF e o réu na Rodovia - DF 205 Quilômetro 02 Oeste Lote 645 – CEP: 73.000.00 – Fercal 01; o negócio (compra e venda de 4 (quatro) cabeças de gado) tem relação com propriedade em zona rural. Diante de tais elementos, o Juiz considerou a existência de juízo aleatório e proclamou a incompetência, o que foi confirmado pela Turma Recursal. Ao depois, o Reclamante apresentou justificativa acompanhada de declaração no sentido de que reside nesta Capital, porém, a Turma se recusou a apreciar documentos novos após a sentença. Assim, não consta do acórdão (passado em 09/09/2024) recusa em observar a súmula 33 do STJ; houve, sim, a aplicação do disposto na lei 14.879 de 04/06/2024, vigente ao tempo do acórdão reclamado, a qual veio a autorizar o reconhecimento de ofício da incompetência em casos específicos, como o dos autos. Ante o exposto, evidenciando-se desde logo que não foi houve a violação ao entendimento sumulado pelo STJ impõe-se rejeitar liminarmente a reclamação, o que faço com apoio no art.198, I, RITJDFT. Custas "ex-lege", observada a gratuidade de justiça. P.R.I. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator